Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Romão C. Oliveira Número do processo: 0728163-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN AUTORIDADE: : JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DO PARANOÁ/DF. D E C I S Ã O Cuida-se de exame de pedido de liminar formulado na exordial de habeas corpus impetrado pelos Doutores CATIA MENDONCA, PEDRO PAULO LIRA YOUNG, DIOGO DE MYRON CARDOSO PONZI, JOAO MARCO GOMES DE REZENDE e ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ, em favor do paciente RALPH EVANGELINO RIBEIRO MOHN, também identificado na peça de ingresso. Consta do habeas corpus que o paciente foi preso preventivamente em 17.12.2019 no contexto da deflagração da chamada “Operação Beirute”, que investiga uma organização criminosa que seria responsável pela prática de crimes ambientais, fracionamento irregular de terras particulares, coação no curso do processo e disparo de arma de fogo em via pública. Aduz a Defesa que no dia 18.12.2019 apresentou pedido de revogação da prisão preventiva perante o Juízo da 1a Vara Criminal do Paranoá-DF, o qual foi indeferido no dia seguinte (ID 52747734). Sustentam os impetrantes que a prisão preventiva não se mostra necessária, visto que o paciente é primário, comerciante com três CNPJ’s registrados, possui residência fixa e a liberdade dele não põe em risco a incolumidade pública. Indicam que a decisão que indeferiu o pedido de revogação possui aproximadamente três parágrafos, o que se mostraria insuficiente para o caso. Afirmam que o paciente não fora apontado como uma das pessoas que estaria coagindo testemunhas, tampouco seria o responsável por qualquer disparo em via pública. Para tanto, demonstram por documentos que o paciente RALPH sequer fora indiciado pelos crimes insculpidos nos artigos 344 do Código Penal e 15 da Lei 10.826/2003. Além disso, salientam os impetrantes que, no Relatório Policial, haveria a afirmação de que Ralph seria somente um “laranja”, o que reforçaria os indícios de que o acusado não poderia jamais ser um dos líderes da ORCRIM. Defendem que não haveria uma associação estruturalmente ordenada, razão por que não haveria de se falar em organização criminosa, pelo menos não em relação ao paciente RALPH, visto que ele “atuaria somente com o coindiciado WALDECK” (ID 13407751, p.16). Ao final, buscam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente. No mérito, buscam a confirmação da liminar. É o histórico necessário. Esta é a decisão que ora se combate: “Verifica-se que a prisão do indiciado foi decretada especialmente para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos da decisão proferida em 12/12/2019. Na ocasião, ressaltou-se que o investigado RALPH – indiciado pela prática dos crimes previstos no artigo 50, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, da Lei n° 6.766/79, artigo 40, caput, da Lei n° 9.605/98, artigo 2°, caput, da Lei n° 12.850/2013, artigo 344, do Código Penal, artigo 15 da Lei no 10.826/03 c/c artigo 29 do Código Penal – participava de organização criminosa voltada para a prática de crimes de parcelamento irregular do solo para fins urbanos. Nesse sentido, o investigado RALPH, juntamente com MÁRCIO, RALPH, WALDECK e FREDSON, teriam invadido terreno sobre o qual a vítima Naciso exercia posse, localizado na chácara Beirute, dando início a parcelamento irregular no local. Ademais, o investigado RALPH seria responsável pela venda dos lotes oriundos dos parcelamentos do grupo criminoso. Também, RALPH atuaria na liderança, juntamente com WALDECK, na realização de loteamentos irregulares nas áreas contíguas ao Beirute. Portanto, ainda se vislumbra a necessidade da manutenção da custódia pelos motivos apontados na referida decisão, porquanto há a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEM LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Ademais, consta dos autos que testemunhas estariam sendo intimidadas, o que justifica a necessidade da medida por conveniência da instrução criminal, a fim de resguardar a integridade física e um mínimo de tranquilidade às vítimas e testemunhas. Saliente-se que as condutas delituosas, em tese, atribuídas ao requerente são punidas com pena máxima superior a quatro anos. Desse modo, a decretação da prisão preventiva do requerente, considerado réu de maior periculosidade, despontou como medida adequada para conter seu ímpeto criminoso e resguardar a ordem pública. Em arremate, cabe ressaltar que, na esteira da jurisprudência esposada por esta Corte de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si só, não se opõem como circunstâncias hábeis a infirmar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a imposição da medida. (...)” Decido. Em que pese os impetrantes destaquem que o paciente não tenha sido indiciado pelos crimes previstos no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento e no artigo 344 do Código Penal, remanescem em desfavor de RALPH as acusações relativas aos crimes previstos nos artigos 50, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, da Lei n° 6.766/79, artigo 40, caput, da Lei n° 9.605/98, artigo 2°, caput, da Lei n° 12.850/2013, E, nesse ponto, compulsando os autos, há sérios indícios de que o paciente integre a organização criminosa que tem atuado na região da “Fazenda Beirute”: a vítima Naciso indica a realização de ameaças por parte do grupo, inclusive na presença do paciente RALPH. A vítima Naciso declarou, naquilo que faz referência ao paciente RALPH, perante a autoridade policial, que: “RALPH, MÁRCIO e WALDECK invadiram algumas áreas próximas a Chácara do declarante e iniciaram a construção de um condomínio, com a abertura de ruas, colocação de postes de energia, poços artesianos e um muro com portaria. Que o declarante se negou a sair da terra que possui e então RALPH, MÁRCIO e FRED DE TAL invadiram sua chácara, ocasionaram diversos danos, furtaram seus bens e, inclusive, FRED atentou contra sua vida; (...) que RALPH, MÁRCIO e WALDECK deixaram o seguinte recado: “se você voltar vai ser pior”; que o declarante tem conhecimento de que RALPH, MÁRCIO e WALDECK são grileiros;” (ID 13407754, p. 7) Destarte, malgrado haja a menção pelos causídicos de que RALPH seja réu primário, a ordem pública encontrava-se agastada, máxime pelas condutas empregadas pelos agentes na consecução da prática delitiva. Em cognição sumária, quanto às degravações das escutas telefônicas, percebe-se que o paciente RALPH foi cauteloso ao falar ao telefone com FRED e MÁRCIO sobre as maneiras de ganhar dinheiro naquela área, com construções e venda de terrenos. Mas há diversas passagens dos outros investigados fazendo referência ao próprio paciente na empreitada delitiva, o que reforça as suspeitas de relações espúrias. (ID 13407759, p. 7 e seguintes). Em relação ao decisum arrostado, cumpre salientar que se destacou que o paciente seria o responsável pela venda dos lotes oriundos dos parcelamentos do grupo criminoso, o que não pode ser tido como função de somenos importância. Além disso, mostra-se necessário – como ressaltado no decisum – “interromper ou diminuir a atuação dos integrantes de associação criminosa”, inclusive com respaldo nos relatos da vítima, que afirmou em sede inquisitorial que as atividades de grilagem se intensificam nessa época do ano – Natal e demais feriados prolongados –, ocasião em que a vigilância da região fica abrandada. Daí, bem se depreende que a decisão fustigada não se mostra teratológica nem completamente desnuda de fundamentação. Já não pode o Juiz Plantonista, em juízo de prelibação, deferir a liminar pleiteada, eis que, como de sabença geral, liminar em habeas corpus é criação pretoriana para, em caráter excepcional, por fim a ato teratológico, manifestamente ilegal e/ou abusivo. Assim não ocorrendo, na hipótese, tem-se como certo que o pleito há de passar por decisão colegiada. Indefiro, pois, a liminar pleiteada. Aguardem-se as providências que serão adotadas pelo eminente Desembargador Relator. Dê-se ciência aos impetrantes. Brasília, 22 de dezembro de 2019. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do TJDFT em Plantão Judicial